Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-35.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007862-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE TADEU VAZ CURVO - CPF: 393.755.871-34 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JOSE TADEU VAZ CURVO - CPF: 393.755.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA PENSÃO NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 –
MULTA DIÁRIA – AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Não há que se falar em perda superveniente do objeto ou satisfação da obrigação, uma vez que a Ação Direta da Constitucionalidade ainda não transitou em julgado, pendendo análise de recursos.

2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria no RPPS.

5. “A multa diária deve ser afastada e substituída pela responsabilização civil, administrativa e penal do agente público responsável pela desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.” (N.U 0002927-22.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ TADEU VAZ CURVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL e por JOSÉ TADEU VAZ CURVO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública nº
1007862-35.2019.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública, determinando o seguinte:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à ex-servidora Rosângela Teixeira Carvalho, por meio do Ato nº. 704/97, a estabilidade excepcional indevida no serviço público e; ainda, os atos administrativos que lhe concederam enquadramentos, até chegar no cargo “Técnico Legislativo de Nível Superior” pelo Ato nº 590/03) e; culminar na pensão por morte concedida ao requerido José Tadeu Vaz Curvo, pelo Ato nº 103/2014.

Ainda, considerando o caráter autônomo em relação à ação principal, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial de reconvenção e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código.

Condeno o requerido José Tadeu Vaz Curvo, ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, uma vez que são isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento da pensão por morte, concedida ao requerido José Tadeu Vaz Curvo, em decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.”

Em breve síntese dos fatos, tem-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e José Tadeu Vaz Curvo, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à ex-servidora Rosângela Teixeira Carvalho, esposa do requerido, por meio do Ato nº. 704/97, a estabilidade excepcional indevida no serviço público e, sem ter sido aprovada em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações, aposentadoria e demais vantagens.

Como causa de pedir recursal, a 1ª Apelante, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e 2º apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL suscitaram preliminarmente a decadência e prescrição do suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público. Já que foi praticado há mais de cinco anos, não caberia a propositura da ação civil pública.

Aduz que a jurisprudência já é assente sobre a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, legalidade e da proteção da confiança.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores se deu por meio de interpretação ampliativa, o que não pode ser desfeito neste momento por se tratar de claro caso de concretização da situação jurídica posta, eis que o ato temporal marca mais de vinte anos, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.

Ainda, afirma que a situação dos aposentados e dos servidores da ALMT que preencheram os requisitos para a aposentadoria está consolidada, não podendo ser revista, ainda que haja equívocos técnicos/jurídicos.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da ação civil pública, devendo ser mantido o vínculo funcional do servidor aposentado.

De outro lado, o 3º apelante JOSE TADEU VAZ CURVO requereu preliminarmente a nulidade da sentença em razão da perda do objeto da lide.

Ainda, requer preliminarmente o reconhecimento da decadência e prescrição, porquanto os atos discutidos teriam transcorrido o lapso temporal de mais de 20 (vinte) anos, entre a publicação de sua estabilidade no ato administrativo nº 704//1997 e seu questionamento judicial.

Relata que a Administração Pública Estadual, por meio do art. 21, da Lei nº 4.717/65, delimitou a prescrição da Ação Civil Pública também no prazo de 5 (cinco) anos, somado ao fato de que há o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 23 da Lei n. 8.429/1992.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e a decadência e, caso não seja esse o entendimento, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o

desprovimento dos apelos – ids. 160298354 e 160298364 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto EDMILSON DA COSTA PEREIRA, opinou pelo provimento dos apelos e reforma da sentença.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO EM FACE DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000

Egrégia Câmara:

O feito foi sobrestado em razão da pendência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Como é cediço, o acórdão da supracitada ação, por maioria, anulou o acordo homologado e julgou procedente o pleito inicial para
declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021 e, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Ainda, modulou os efeitos da declaração, para ressalvar os agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Ocorre que a questão ainda encontra-se
sub judice
naquele feito
,
aguardando análise de embargos de declaração interpostos pelas partes, podendo vir a sofrer alterações ou ser revogada em recursos posteriores.

Logo, em que pese as parte envolvidas tenham pleiteado a extinção do feito, não há que se falar em perda superveniente do objeto ou mesmo satisfação da obrigação, uma vez que não houve o trânsito em julgado da referida ADI.

Ante o exposto,
afasto a perda do objeto.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de José Tadeu Vaz Curvo, Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL alegando, em suma, que o servidor público foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Assembleia Legislativa, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Informou que o servidor pública não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados à AL/MT, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao apelante

Cleber Roberto Lemes e de todos os atos subsequentes.

Em suas razões recursais,
os apelantes Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Cleber Roberto Lemes
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

N
esse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO Nº 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas c
onsiderações,
rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto de relatório, de recursos de apelação cível interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL e por JOSÉ TADEU VAZ CURVO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública nº
1007862-35.2019.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública

determinando o seguinte:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à ex-servidora Rosângela Teixeira Carvalho, por meio do Ato nº. 704/97, a estabilidade excepcional indevida no serviço público e; ainda, os atos administrativos que lhe concederam enquadramentos, até chegar no cargo “Técnico Legislativo de Nível Superior” pelo Ato nº 590/03) e; culminar na pensão por morte concedida ao requerido José Tadeu Vaz Curvo, pelo Ato nº 103/2014.

Ainda, considerando o caráter autônomo em relação à ação principal, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial de reconvenção e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código.

Condeno o requerido José Tadeu Vaz Curvo, ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, uma vez que são isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento da pensão por morte, concedida ao requerido José Tadeu Vaz Curvo, em decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, tem-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e José Tadeu Vaz Curvo, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à ex-servidora Rosângela Teixeira Carvalho, esposa do requerido, por meio do Ato nº. 704/97, a estabilidade excepcional indevida no serviço público e, sem ter sido aprovada em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações, aposentadoria e demais vantagens.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.º 000748-023/2018 com o fito de apurar as circunstâncias em que a ex-servidora ROSÂNGELA TEIXEIRA CARVALHO teria obtido acesso no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, Classe "C", referência "SC5", sem preencher os requisitos constitucionais, e que, posteriormente, fundamentaram a concessão do benefício de pensão vitalícia (Ato nº 103/2014) em favor de JOSÉ TADEU VAZ CURVO.

Extrai-se da ficha funcional que a ex-servidora, já falecida, foi contratada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 29/06/1988, sob o regime da CLT e a título de experiência para o exercício do cargo de Oficial Legislativo, sendo lotada, na data de 19/07/1988, no Gabinete da 3ª Secretaria.

Posteriormente, por meio do Processo nº 493/96 e pela publicação da Port. nº 216/96, foi-lhe concedida averbação de tempo de serviço prestado à Prefeitura de Poxoréu-MT no período de 01/02/83 a 07/02/85 e à Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso de 15/02/82 a 31/01/83 e 08/02/85 a 28/06/88.

Depois disso, a ex-servidora ROSÂNGELA TEIXEIRA CARVALHO foi declarada estável no serviço público pelo Ato nº 704/97, nos termos do artigo 19 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, conforme do Processo nº 353/97.

A partir dali, a ex-servidora público passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício do cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, Classe SB (Ato nº 590/03).

Diante do falecimento da ex-servidora em 07/04/2012, o benefício de pensão por morte fora concedido em favor do Senhor JOSÉ TADEU AZ CURVO (Ato nº 103/2014 - Processo nº 785/2012, de 12.06.2012), pensão essa ainda ativa, consoante demonstrativo de pagamento de 10/2018.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Conclui-se da leitura da norma citada que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que para o referido servidor houve a transformação de cargo comissionado em regime estatutário, de acordo com o art. 280 da Lei Complementar nº 04/1990.

Ocorre que na ficha funcional da ex-servidora há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 29/06/1988, sob o regime da CLT e a título de experiência para o exercício do cargo de Oficial Legislativo, sendo lotada, na data de 19/07/1988, no Gabinete da 3ª Secretaria.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação, em 05 de outubro de1988.

Com efeito, a ex-servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
por não ter restado preenchido o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato nº 704/97, que concedeu a estabilidade no serviço público, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em
contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que quase a totalidade dos servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária pela Assembleia Legislativa exerceram suas funções por longos períodos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.

É o caso dos autos, existindo notícia do Ato n. 103/2014, no qual a Assembleia Legislativa concedeu pensão vitalícia ao esposo da ex-servidora em questão.

Diante dessa perspectiva, houve na ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Por conseguinte, deve ser mantido o direito à pensão vitalícia concedida ao esposo da ex-servidora pública no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso se devidamente cumprido os requisitos.

No tocante
ao arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa à Administração Pública.

É certo que o Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial. A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO MUNICIPAL – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DEVER DO MUNICÍPIO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MAIS EFICIENTES – DANO MORAL COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SAÚDE DA COLETIVIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei nº 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza em seu artigo 10, §1º, que, a instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente

O art. 1º da Resolução nº 335/2003, do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece que, os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental.

Nos termos do artigo 14, da Lei nº 6.938/81, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, independentemente da existência de culpa, ao dever de reparar os danos causados ao meio ambiente.

A multa diária deve ser afastada e substituída pela responsabilização civil, administrativa e penal do agente público responsável pela desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

A condenação por danos morais coletivos deve ser repelida, face a não evidência de prejuízo à saúde da coletividade, malgrado a presunção de degradação ao meio ambiente. Precedentes do STJ.

Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0002927-22.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Da mesma maneira, o redirecionamento a quem não participou da relação processual sobre a qual se deu o provimento jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa ao representante do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA C DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] II - RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. 26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, § 4º, do CPC/1973. 27.
Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art.
461
, § 4º, do
CPC
à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011). [...] 29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná. (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Ante
o exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, para: a)
afastar a multa diária fixada em desfavor do JOSE TADEU VAZ CURVO; e b)
manter o direito à pensão mensal, conforme previsto no RPPS e em estrita observância à decisão
e eventuais alterações no resultado da
ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000, sem prejuízo da verificação do preenchimento dos requisitos pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023